Tribunal: STF
Processo: Rcl 71195
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Trabalhista de Timon/MA, nos autos do processo nº 0016283-35.2024.5.16.0019, por suposta afronta ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 2.418 e na ADC 16, bem como à Súmula Vinculante 10.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-3):



    "Os autos onde consta a sentença ora objeto da presente Reclamação se trata de uma Execução de Cumprimento de Sentença proferida em uma Reclamação Trabalhista proposta pelo órgão sindical obreiro para pleito de direitos individuais dos trabalhadores substituídos como exempregados da organização social INSTITUTO CORPORE PARA DESENVOLVIMENTO DAQUALIDADE DE VIDA – CORPORE que mantinha Termo de Colaboração ou Gestão em parceria público-privada com o terceiro setor de unidade de saúde deste ente público, onde foi foram reclamadas as seguintes verbas e deferidas, mediante tutela coletiva: 13º salário proporcional do ano de 2016 (5/12); férias proporcionais de 2015/2016 (11/12), acrescidas de 1/3; FGTS não depositado de todo o período contratual, inclusive 13º salário; d) indenização rescisória de 40% do FGTS. acréscimo de 50% sobre as parcelas de itens “a” e “b” supra, nos termos do art. 467 da CLT; e multa do artigo 477, §8º, da CLT, ou seja, obrigações patronais meramente inadimplidas, e que ainda assim foi este ente federado na qualidade de tomador de serviço condenado em responsabilidade subsidiária." 



    Sustenta, em síntese, que o título executivo fundamentado em contrariedade à ADC 16 seria inexigível, conforme o disposto nos arts. 535, III, § 5º, CPC e 884, § 5º, CLT, que tiveram sua constitucionalidade apreciada pelo STF na ADI 2.418, razão pela qual aponta o desrespeito à Súmula Vinculante 10 desta Corte.



    Aduz que "a inexigibilidade do título executivo é matéria específica de embargos à execução, estando prevista nos arts. 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT), os quais, por sua vez, tiveram sua constitucionalidade endossada pelo STF na ADIn nº 2418" (eDoc 1, p. 5).



    Salienta que "o Supremo, no julgamento da ADC 16, deliberou que a justiça especializada somente poderá condenar o Poder Público em responsabilidade subsidiária se em decorrência dos fatos da causa ficar comprovada a conduta culposa do agente público que no exercício da atividade fiscalizatória tenha concorrido para com o inadimplemento ds verbas reclamadas sempre verificado o nexo de causalidade ou seja fica terminante proibido se chegar a essa culpa de forma genérica e objetiva do RISCO ADMINISTRATIVO do § 6º. do art. 37 da CF/88" (eDoc 1, p. 7) 



    Assevera que "ao se pronunciar sobre a matéria inexigibilidade do título executivo judicial, furtivamente, anunciou a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT), em ofensa a Súmula 10. Por conseguinte, afrontou abertamente a decisão vinculante prolatada na ADIn nº 2.418 e, na mesma ocasião, descumpriu os artigos 97 e 103-A, §3º da CF e a Súmula Vinculante nº 10 do STF" (eDoc 1, p. 10).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, “a cassação definitiva da decisão proferida nos Embargos à Execução nos autos da Reclamação Trabalhista da Ação de Cumprimento, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação voltada contra este ente público constante do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADI 2.418 e na ADC 16, (revisitada e reafirmada no RE 760.931 e no RE 1.298.647, nos moldes dos artigos 102, §2º da CF" (eDoc 1, p. 11).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 



    Por meio da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, de relatoria do e. Min. Cezar Peluso, julgada pelo Plenário em 24.11.10, esta Corte firmou a constitucionalidade do art. 71 da Lei federal nº 8.666/93, senão vejamos: 



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração.Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71 da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, §1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    Naquela oportunidade, o Ministro Cezar Peluso lembrou que a constitucionalidade daquele art. 71 da Lei nº 8.666/93 não impediria a Justiça do Trabalho de reconhecer que há responsabilidade do ente público diante dos fatos, isto é, analisando-se o caso concreto.



    A compreensão de que a responsabilidade do poder público não poderia ser automática, em caso de inadimplemento de dívidas trabalhistas por parte de empresa contratada para fornecer mão-de-obra terceirizada, foi reafirmada pelo STF, no ano de 2019, ao analisar o tema 246 da repercussão geral, no leading case do RE nº 760.931:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93”



    No tocante ao ônus da prova, impende frisar que o STF, ao analisar a ADC 16/DF e o RE 760.931/DF, não fixou regra quanto à questão processual relativa ao ônus da prova nas ações que discutem a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nem estabeleceu limites para a sua apreciação.



    Não foi por outro motivo que, ao apreciar o RE 1.298.647, de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa ao ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da administração pública. A repercussão geral reconhecida no Tema 1118 recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.298.647 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020)



    Colho do ato reclamado (eDoc 4, p. 1-2):



    “1. Os Embargos à Execução são tempestivos, sendo dispensada a garantia do juízo, à vista da natureza jurídica do embargante. 



    2. Não procede a alegação suscitada pelo embargante de que o título judicial exequendo que o condenou em responsabilidade subsidiária é inexigível em face da decisão dada pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade no julgamento da ADC 16-DF do § 1º, do art. 71 da Lei 8.666/93, com efeitos erga omnes.



    3. É certo que o art. 884, § 5º, da CLT, considera inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição da República.



    4. Todavia, a questão da responsabilidade subsidiária por culpa do Ente Público réu face sua omissão na fiscalização do contrato de terceirização foi enfrentada por este juízo na sentença, e também pelo E. TRT no acórdão, pondo fim à fase cognitiva, convertendo-se em comando executivo com força de coisa julgada. Ao contrário do que afirma a embargante, não houve mera transferência automática de responsabilidade ao poder público pelo inadimplemento de verbas trabalhistas.



    5. Assim, não há que se falar em violação ao julgamento da ADC nº 16 proferido pelo E. STF, de modo que analisar tal matéria novamente em fase executiva significaria subverter a ordem jurídica, em ofensa à garantia constitucional da coisa julgada e da segurança jurídica.



    6. Com efeito, o ente público executado, a pretexto da alegação de coisa julgada inconstitucional, tem como único objetivo ver alterada decisão já transitada em julgado, por entender incabível sua responsabilidade subsidiária pelas verbas reclamadas, alegando contrariedade à decisão do STF. Contudo, a questão foi debatida e analisada à exaustão na fase cognitiva.



    7. Portanto, revelam-se incabíveis embargos à execução para reabertura de discussão de matéria já suplantada pela coisa julgada, por ser instrumento processual inapropriado para sua desconstituição.”



    No presente caso, noto que não há violação ao decidido no âmbito dos paradigmas invocados, como sustenta a parte reclamante, uma vez que a Justiça do Trabalho reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, por entender que este não comprovou a regularidade do acompanhamento da execução do contrato, aspecto que, como visto, é debatido no Tema 1118 da repercussão geral e não nos paradigmas indicados. Não há, pois, a aderência necessária ao conhecimento e acolhimento da reclamação.



    Quanto à suposta ofensa a Súmula Vinculante 10, o que articulado pela parte reclamante não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado, ao considerar ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade fim da tomadora, nos termos da Súmula 331, I, do TST, não declarou expressamente, nem implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento. (Rcl 26.408 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 05.12.2017)



    Por fim, se não há aderência aos temas propostos, não cabe discutir, na presente via, a desconstituição do título executivo, por inconstitucionalidade, com supedâneo na ADI 2418.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente